Tribunal: TJPA
Processo: 0805733-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805733-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONIVALDO DA CONCEICAO AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ALENQUER PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0805733-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAURICIO DE MATOS VIEIRA – OAB/AM 8.325

PACIENTE:
RONIVALDO DA CONCEICAO AGUIAR – CPF 007.428.552-10

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0000420-25.2006.8.14.0003

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE NOVA FUGA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
RONIVALDO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
contra decisão do juízo da Vara Única de Alenquer/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n°
0000420-25.2006.8.14.0003
, em que se apura o suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.

Narra a inicial que o paciente sofre atual constrangimento ilegal em razão de manutenção inidônea do decreto preventivo.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de
RONIVALDO
.

No ID 18998983 a liminar foi indeferida.

Parecer do MP2G pela denegação da ordem no ID 19119455

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da decisão ora apontada como coatora, verifico que o magistrado de primeiro grau não se furtou a realizar fundamentação, nos recortes legais, a respeito da manutenção da cautelar de liberdade máxima.

Nota-se, de igual modo, que o paciente encontrava-se foragido, o que enseja a manutenção do decreto preventivo direcionado à conveniência da instrução criminal ante o risco concreto de fuga – e não somente mera hipótese.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo. Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.

2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva.

3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 472.260/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Trata-se de crime cuja gravidade foi aferida como elevada e, independentemente do decurso de tempo, de paciente que após executar premeditadamente a vítima com golpe de arma branca em região vital

– evadiu-se da aplicação da lei.

Da decisão coatora, anoto:

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que o acusado representa ameaça à ordem pública, além da manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, haja vista que se trata de crime de natureza grave, além do que evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido citado até à presente data para responder à acusação.

– ID 18905898

Em consonância manifestou-se o RMP:

Impende ressaltar, ainda, que presentes um dos requisitos expostos no art. 312 do CPP, a necessidade da prisão do paciente se sobrepõe a eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, prevalecendo o interesse público, entendimento sumulado pelo E. TJE/PA, in verbis:

Súmula 08/TJPA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, frise-se que, no caso em análise, é inaplicável medida cautelar alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes, principalmente pelo fato do paciente ter estado foragido.

(...) Ante ao exposto, este ÓRGÃO MINISTERIAL MANIFESTA-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

– ID 19119455

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
RONIVALDO DA CONCEIÇÃO AGUIAR.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024